Tribunal: TJPA
Processo: 0040748-63.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040748-63.2012.8.14.0301

APELANTE: REGIANE LOBATO DUARTE, ADRIANO MEDEIROS CARVALHO, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADO: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ADRIANO MEDEIROS CARVALHO, REGIANE LOBATO DUARTE, SONIA MARIA MONTEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. OMISSÃO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM RECÉM-NASCIDO PREMATURO. RETINOPATIA DA PREMATURIDADE. CEGUEIRA BILATERAL. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE PENSÃO VITALÍCIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA OPERADORA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença proferida em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por genitores em nome da filha recém-nascida prematura, que perdeu a visão de ambos os olhos em razão de omissão na realização de exames obrigatórios durante e após a internação neonatal.

2.

A sentença reconheceu parcialmente o pedido inicial, condenando a operadora de saúde e o hospital credenciado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00, mas indeferiu o pleito de pensão vitalícia e os danos estéticos.

3.

Os autores apelaram buscando a majoração dos danos morais, o reconhecimento da responsabilidade solidária da médica, bem como a concessão da pensão vitalícia e correção dos juros. A operadora de saúde, por sua vez, recorreu alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelos danos narrados.

II. Questão em discussão

4.

As questões centrais em discussão consistem em:
(i) verificar a legitimidade passiva e responsabilidade civil da operadora de plano de saúde por falhas no atendimento prestado por hospital e corpo médico credenciados;
(ii) avaliar a ocorrência de omissão no dever de realizar exames obrigatórios (como o teste do olhinho) em recém-nascido prematuro;
(iii) examinar o nexo causal entre a omissão médica/hospitalar e o dano permanente (cegueira);
(iv) apurar eventual responsabilidade subjetiva da médica individualmente demandada;
(v) fixar o quantum indenizatório por danos morais, estéticos e a eventual concessão de pensão vitalícia conforme art. 950 do Código Civil.

III. Razões de decidir

5.

A relação jurídica entre os autores e a operadora de plano de saúde enquadra-se na definição de relação de consumo, nos termos do CDC (arts. 2º e 3º), atraindo a aplicação da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), inclusive em relação a serviços prestados por hospitais e médicos credenciados (STJ, Súmula 608).

6.

A prova pericial oficial confirmou que os exames obrigatórios não foram realizados durante o período de internação, tampouco houve orientação à família para sua realização após a alta hospitalar, resultando em cegueira irreversível na infante. Tal omissão caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilização dos fornecedores.

7.

A médica ré somente atendeu a criança após a alta hospitalar. Apesar de não ter solicitado imediatamente os exames, não se comprovou que sua atuação isolada poderia ter revertido o quadro. A ausência de nexo causal direto entre sua conduta e o dano afasta sua responsabilidade subjetiva (art. 14, §4º, do CDC).

8.

O valor da indenização fixado na sentença (R$ 100.000,00) mostrou-se insuficiente, diante da extensão e permanência do dano (cegueira total). A jurisprudência orienta pela majoração do quantum para valor proporcional ao sofrimento suportado pela vítima e seus familiares, em atenção ao princípio da reparação integral (art. 944 do CC).

9.

É devida pensão mensal, conforme previsto no art. 950 do Código Civil, a fim de garantir meios de subsistência à infante com deficiência visual permanente, sem limitação etária, fixada no valor de um salário mínimo, conforme precedentes do STJ e TJSP.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso da operadora de saúde conhecido e desprovido.

11.

Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para:

·

Majorar a indenização por danos morais para R$ 200.000,00, a serem pagos solidariamente pela operadora e pelo hospital.

·

Conceder pensão vitalícia, no valor de um salário-mínimo, à menor autora, com efeitos a partir do evento danoso.

Tese de julgamento:

“1. A operadora de plano de saúde responde solidariamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços médicos e hospitalares credenciados, inclusive por omissão na realização de exames obrigatórios em recém-nascido prematuro. 2. A omissão na realização de exames essenciais em neonatos de risco configura defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva. 3. O dano moral decorrente de cegueira bilateral em criança recém-nascida, causada por falha médica/hospitalar, deve ser reparado de forma proporcional à gravidade do prejuízo. 4. É devida pensão vitalícia nos termos do art. 950 do Código Civil quando comprovada a incapacidade permanente para o trabalho, sem limitação de idade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIV, e 93, IX; CC, arts.
389, 406, 944, 950; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, 14 e 25; CPC, arts. 373, II, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Súmula 608;

·

STJ, AgInt no AREsp 2.054.912/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/09/2022;

·

TJSP, Apelação Cível 00169089420128260008, Rel. Ana Maria Baldy, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 02/09/2021;

·

TJSP, Apelação Cível 1003973-15.2019.8.26.0281, Rel. Benedito Antonio Okuno, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A e ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA
e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de

A.I.L.D.C., REGIANE LOBATO DUARTE e ADRIANO MEDEIROS CARVALHO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0040748-63.2012.8.14.0301

APELANTES/APELADOS: A.I.L.D.C., REGIANE LOBATO DUARTE e ADRIANO MEDEIROS CARVALHO

APELANTES/APELADOS: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A e ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

APELADA: SÔNIA MARIA MONTEIRO RODRIGUES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuidam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
A.I.L.D.C. E OUTROS
,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
.

Em petição inicial (IDs. 28134095 – Págs. 3/18, 28134096 – Págs. 1/18 e 28134097 – Págs. 1/14), narraram os autores que a requerente
A.I.L.D.C.
nasceu prematura no Hospital Layr Maia, em 19 de fevereiro de 2010, e, devido à não realização dos exames necessários, contraiu a doença
Retinopatia da Prematuridade
, que, por sua vez, resultou na perda total da visão do olho direito e baixa visão no olho esquerdo da criança.

Informaram que, no período em que a criança permaneceu internada no hospital, o corpo médico não tomou quaisquer providências para realizar exames obrigatórios em recém-nascidos, tampouco orientou os genitores a buscarem a realização de tais exames, em especial o
exame de fundo de olho
, o qual poderia detectar, em tempo hábil, o desenvolvimento da retinopatia. Alegaram, ainda, que a genitora
Regiane Lobato Duarte
foi pressionada por membros do corpo hospitalar a contratar o plano de saúde da
Hapvida
para que pudesse realizar o exame “teste do pezinho” naquele hospital.

Posteriormente, descreveram que, na data em que a criança deveria receber alta, 35 dias após o nascimento, sofreu uma parada cardíaca provocada por infecção hospitalar, razão pela qual permaneceu em incubadora por mais 15 dias. Após esse episódio, os genitores buscaram atendimento com a médica
Sônia Maria Monteiro Rodrigues
, objetivando garantir a realização dos exames ainda não efetuados: “teste do olhinho” e “teste da orelhinha”.

Segundo os autores, a médica afirmou que os referidos procedimentos estavam fora do seu bloco de requisições e que somente na próxima consulta os exames seriam marcados. Após um mês de espera, a requerida requisitou erroneamente um dos exames, o qual não foi autorizado. Os genitores, então, buscaram atendimento com outro profissional, que diagnosticou a perda da visão da criança em razão da permanência hospitalar prolongada e da ausência de exames em tempo oportuno.

Por todo o exposto, requereram os autores, em sede de tutela antecipada, o pagamento de
01 (um) salário mínimo mensal
a título de pensão, com majoração para
02 (dois) salários mínimos
a partir dos 14 (quatorze) anos de idade da criança. Requereram também a
exibição do prontuário médico
da infante, a
condenação solidária
dos réus ao pagamento de
1.000 (mil) salários mínimos
à criança por danos morais e estéticos,
250 (duzentos e cinquenta) salários mínimos
para cada genitor a título de danos morais, e
R$ 2.998,27
a título de danos materiais.

Ato contínuo, foi proferida
Decisão Interlocutória
(ID. 28134099 – Pág. 18), na qual o juízo
indeferiu a antecipação da tutela
.

Em contestação (ID. 28134100 – Págs. 6/20), a requerida
SÔNIA MARIA MONTEIRO RODRIGUES
alegou que
não possui vínculo empregatício
com os demais corréus, sendo associada à
Cooperativa Amazon Coop
, e que realizou o primeiro atendimento da infante apenas
após a alta hospitalar
. Sustentou que a doença da criança já era
irreversível
na ocasião da consulta, não havendo, portanto,
qualquer responsabilidade sua pelos danos
. Requereu a
improcedência da ação
.

Em seguida, a requerida
HAPVIDA
apresentou contestação (ID. 28134102 – Págs. 15/18 e 28134103 – Págs. 1/8). Alegou que
a seguradora e o Hospital Layr Maia não possuem responsabilidade
pelos fatos narrados na inicial, tendo a seguradora autorizado todos os tratamentos necessários e o hospital prestado atendimento
longo e adequado
, tratando a infante prematura, que já sofria com infecções desde o nascimento. Assim,
requereu preliminarmente sua exclusão da lide por ilegitimidade passiva
e, no mérito, a
produção de prova pericial
e a
improcedência da ação
.

Os autores apresentaram manifestação (ID. 28134118 – Págs. 13/20) em face das contestações apresentadas. Reafirmaram a
negligência da médica
ao não realizar os exames necessários, bem como a ausência de fundamentos para a
alegação de ilegitimidade passiva
da seguradora e do hospital. Ratificaram os termos da inicial e reiteraram o pedido de procedência da ação.

Em audiência (ID. 28134119), o juízo determinou a
produção de prova pericial médica
.

A perícia médica oficial foi realizada em
12 de novembro de 2025
, conforme ID. 28134121, concluindo o seguinte:

CONCLUSÕES
:

01 – Menor prematura com baixo peso.
02 – Experimentou gravíssimos problemas de saúde, necessitando de internação em UTI neonatal.
03 – Suportou vários dias de oxigenoterapia.
04 – A equipe que acompanhava a autora, durante a internação hospitalar,
não solicitou os exames oftalmológicos
(teste do olhinho ou teste do reflexo vermelho e o exame de fundo de olho). Importante a realização de ambos, devido à prematuridade da autora, com o objetivo de diagnosticar precocemente alguma doença ocular, entre elas a Retinopatia da Prematuridade (ROP).
05 – Na primeira visita ao pediatra, após a alta hospitalar, os exames citados
não foram solicitados
.

06 – Atualmente, a autora é
portadora de Retinopatia da Prematuridade grau V
, com descolamento de retina em ambos os olhos (
cegueira
),
sem possibilidade de melhora
.

Os autores apresentaram alegações finais (ID. 28134125 – Págs. 7/14).

A requerida
Sônia Maria Monteiro Rodrigues
apresentou também suas alegações finais (ID. 28134125 – Págs. 16/20 e 28134126 – Págs. 1/2).

O
Ministério Público
ofereceu parecer, opinando pelo
parcial deferimento
do pleito dos autores (ID. 28134126 – Págs. 6/17).

Após a instrução, o juízo a quo prolatou sentença (ID. 28134221), com o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos (CPC, art. 487, I) dos autores.

Condeno as rés HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA a pagarem aos autores, a título de dano moral, o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizados monetariamente (índice INPC) e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, ambos a partir da publicação da presente sentença.

Indefiro o pedido de indenização por dano material e de pensão vitalícia.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.500,00 para os patronos das rés HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e R$ 1.500,00 para os causídicos da ré SÔNIA MARIA MONTEIRO RODRIGUES, bem como ao pagamento de 66% das custas processuais.

Entrementes, ficam suspensas as suas exigibilidades em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno as requeridas HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA a pagarem 33% das custas processuais e honorários sucumbenciais em favor da advogada dos autores que arbitro em 10% do valor da condenação.

P.R.I. Belém, datado e assinado digitalmente.”

Os autores interpuseram
embargos de declaração
(ID. 28134223), nos quais requereram a
concessão de indenização por danos estéticos
e a
manifestação expressa quanto à ausência de reconhecimento da incapacidade laboral da infante A.I.L.D.C.

A seguradora
Hapvida
e a empresa
Ultrasom S.A.
apresentaram contrarrazões aos embargos (ID. 28134227), requerendo o
desprovimento do recurso
.

A requerida
Sônia Rodrigues
também apresentou contrarrazões (ID. 28134230), pleiteando a
rejeição do pleito recursal
.

Em decisão (ID. 28134232), o Juízo deu
parcial provimento aos embargos
, reconhecendo a
omissão quanto aos danos estéticos
e a
solidariedade entre o Hospital Layr Maia e a seguradora Hapvida Assistência Médica
.

Inconformados, os autores interpuseram
recurso de Apelação
(ID. 28134235), objetivando a
reforma da sentença
quanto ao valor fixado a título de danos morais, por entenderem que não foi observada a proporcionalidade em relação à extensão do dano sofrido — a perda permanente da visão da criança.

Requereram a
majoração do valor da indenização para R$ 200.000,00
, a
responsabilização civil e solidária da médica Sônia Rodrigues
, a
condenação ao pagamento de pensão vitalícia
de
dois salários mínimos
em favor da criança, e a
modificação dos juros de mora para 1,00% ao mês
.

Em seguida, a
Hapvida Assistência Médica S.A.
interpôs
recurso de Apelação
(ID. 28134239), alegando
ilegitimidade passiva
, argumentando não ter ocorrido qualquer negligência sua ou do hospital nos cuidados prestados à infante. Requereu a
reforma da sentença
para que
todos os pedidos autorais sejam julgados improcedentes
.

Os autores apresentaram
contrarrazões
(ID. 28134249) ao recurso de apelação da seguradora de saúde, nas quais reiteraram os fundamentos já expostos na contestação.

A apelada
Sônia Rodrigues
apresentou suas
contrarrazões à apelação dos autores
(ID. 28134251), requerendo o
desprovimento do recurso
e a
manutenção da sentença
.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação interposta pela Hapvida Assistência Médica S.A.
, reconhecendo sua
legitimidade passiva
na relação de consumo e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da omissão do ente hospitalar.

Quanto ao recurso dos autores, opinou pelo
parcial provimento
, recomendando a
majoração da indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 200.000,00
, e a
concessão de pensão vitalícia
à infante A.I.L.D.C., diante da gravidade e irreversibilidade do dano (cegueira bilateral por retinopatia da prematuridade). (30642433 - Petição)

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cuidam os autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por A.I.L.D.C. E OUTROS, HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. e ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

Do Recurso de Apelação da HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

A Hapvida Assistência Médica S.A. interpôs recurso de Apelação (ID. 28134239), alegando ilegitimidade passiva e sustentando não ter ocorrido qualquer negligência sua ou do hospital nos cuidados prestados à infante, requerendo a reforma da sentença para que todos os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Da Relação de Consumo e Legitimidade Passiva

Inicialmente, é imperioso reafirmar que a relação jurídica estabelecida entre os autores e a Hapvida Assistência Médica S.A., bem como o Hospital Layr Maia, se caracteriza como relação de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula 608, já pacificou o entendimento de que "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Tal premissa é corroborada pela jurisprudência, que reconhece a natureza consumerista da relação entre paciente, médico, hospital e plano de saúde, à luz dos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90 (TJ-DF 07012612020198070002, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 09/06/2021).

Nesse diapasão, as operadoras de plano de saúde possuem legitimidade passiva para figurar em demandas relativas a possível erro médico praticado por profissional ou instituição credenciada, nos termos dos artigos 14 e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (TJ-DF 07012612020198070002).

Conforme entendimento do STJ, a operadora de plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados (AgInt no AREsp n. 2.054.912/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022).

Ademais, a responsabilidade do hospital, como integrante da cadeia de fornecimento de serviço, é objetiva, conforme disposto no art. 14,
caput
, do CDC, que estabelece a responsabilidade do fornecedor de serviços pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A jurisprudência enfatiza que "As atividades médica e hospitalar mantêm entre si nexo econômico e funcional, em que o médico depende em alguma medida da estrutura hospitalar e o hospital não subsiste sem o desenvolvimento da atividade médica, razão pela qual, diante da conexão entre estas atividades que se unem para prestar serviço no mercado de consumo, o hospital é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda" (TJ-DF 07012612020198070002).

A responsabilidade objetiva do hospital impõe-se, independentemente de comprovação de falha na prestação de serviço hospitalar ou da existência de vínculo de preposição ou de subordinação do médico com o hospital, desde que comprovado o erro médico (TJ-DF 07012612020198070002).

Da Responsabilidade Objetiva e do Ônus da Prova

A responsabilidade das prestadoras de serviços, incluindo o plano de saúde e o hospital a ele vinculado, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade objetiva somente seria elidida mediante a demonstração de inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o §3º do art. 14 do CDC.

No presente caso, as rés Hapvida Assistência Médica S.A. e Hospital Layr Maia não lograram êxito em comprovar nenhuma das excludentes de responsabilidade. Pelo contrário, falharam em seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil), uma vez que não demonstraram a inexistência de defeito no serviço prestado.

Nesse sentido, é relevante destacar que, embora a responsabilidade do médico por defeito na prestação do serviço implique evidência de culpa, e o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com o serviço seja do consumidor (TJ-RS, Apelação: 50027516520148210019), os autores, na presente demanda, cumpriram integralmente seu encargo probatório.

Os autores instruíram a demanda com prova cabal do dano e do nexo causal, elementos estes que foram robustamente confirmados pela prova pericial médica oficial (ID. 28134121), realizada em 12 de novembro de 2015.

As conclusões da perícia são inequívocas:

CONCLUSÕES: 01-MENOR PREMATURA COM BAIXO PESO. 02-EXPERIMENTOU GRAVÍSSIMOS PROBLEMAS DE SAÚDE NECESSITANDO DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. 03-SUPORTOU VÁRIOS DIAS DE OXIGENIOTERAPIA. 04-A EQUIPE QUE ACOMPANHAVA A AUTORA, DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR, NÃO SOLICITOU OS EXAMES OFTALMOLOGICOS (TESTE DO OLHINHO OU TESTE DO REFLEXO VERMELHO E O EXAME DE FUNDO DE OLHO). IMPORTANTE A REALIZAÇÃO DE AMBOS DEVIDO A PREMATURIDADE DA AUTORA, COM O OBJETIVO DE DIAGNOSTICAR PRECOCEMENTE ALGUMA DOENÇA OCULAR, ENTRE ELAS, A RETINOPATIA DA PREMATURIDADE (ROP). 05-NA PRIMEIRA VISITA AO PEDIATRA, APÓS A ALTA HOSPITALAR, O TESTE DO OLHINHO OU TESTE DO REFLEXO VERMELHO, ASSIM COMO O EXAME DE FUNDO DE OLHO, NÃO FORAM SOLICITADOS. 06-ATUALMENTE A AUTORA É PORTADORA DE RETINOPATIA DA PREMATURIDADE GRAU V, COM DESCOLAMENTO DE RETINA EM AMBOS OS OLHOS (CEGUEIRA), SEM POSSIBILIDADE DE MELHORA.

A não solicitação dos exames oftalmológicos obrigatórios, essenciais para o diagnóstico precoce da Retinopatia da Prematuridade em recém-nascidos prematuros, e a falha na orientação dos genitores configuram inequivocamente um defeito na prestação do serviço.

Este defeito estabelece o nexo de causalidade direto entre a conduta omissiva dos prestadores de serviço e a perda irreversível da visão da infante. Uma vez comprovada a responsabilidade subjetiva do profissional liberal (médico) pela negligência, como ficou evidente na omissão dos exames, resta comprovado o defeito na prestação dos serviços médico-hospitalares, o que enseja a responsabilização objetiva e solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo, nos termos do parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor (TJ-DF 07012612020198070002).

Do Recurso de Apelação dos Autores

Os autores interpuseram recurso de Apelação (ID. 28134235), objetivando a reforma da sentença quanto ao valor fixado a título de danos morais, por entenderem que não foi observada a proporcionalidade em relação à extensão do dano sofrido — a perda permanente da visão da criança.

Requereram a majoração do valor da indenização para R$ 200.000,00, a responsabilização civil e solidária da médica Sônia Rodrigues, a condenação ao pagamento de pensão vitalícia de dois salários mínimos em favor da criança, e a modificação dos juros de mora para 1,00% ao mês.

Da Responsabilidade da Médica Sônia Rodrigues

No tocante à responsabilidade civil dos profissionais da medicina, depreende-se da legislação pátria que ela é subjetiva, necessitando da própria caracterização de conduta culposa e omissiva, nos termos do Art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua: "A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."

Analisando-se os autos, tendo como base a descrição dos fatos segundo a inicial e posterior laudo de perícia médica judicial, é fato que a infante permaneceu em internação pelo período de 50 dias após seu nascimento. Segundo as manifestações provenientes do laudo médico anexo à inicial (ID. 28134098 – Pág. 9) e do laudo pericial (ID. 28134121), levando em consideração a prematuridade do nascimento, o exame que poderia identificar a lesão que ocasionou a perda da visão (Teste do Olhinho) deveria ter sido realizado em até no máximo 30 dias após o parto para que pudesse efetivamente evitar a ocorrência de dano permanente à criança.

Como narrado pelos próprios autores, a primeira consulta com a apelada Dra. Sônia Rodrigues se deu apenas após a confirmação da alta na unidade hospitalar em que estava internada a infante. Assim, muito embora tenha havido mora por parte da médica para agendar os exames, o laudo pericial não é conclusivo quanto à certeza da mitigação dos efeitos da doença caso a apelada tivesse solicitado o exame necessário na ocasião da sua primeira consulta.

A teoria da perda de uma chance, utilizada como critério para apuração de responsabilidade civil em casos de erro médico, exige que a conduta negligente ou imperita do médico reduza
substancialmente
a possibilidade de cura ou um resultado favorável, o que não foi categoricamente estabelecido neste caso em relação à Dra. Sônia Rodrigues (TJ-DF 07012612020198070002).

Desse modo, não restando assegurado o nexo causal entre a conduta da apelada e o dano sofrido pela infante apelante, deve ser
REJEITADO
o requerimento de reconhecimento da responsabilidade civil e solidária da médica Dra. Sônia Rodrigues.

Da Majoração dos Danos Morais e Concessão da Pensão Vitalícia

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 15ª Procuradoria de Justiça Cível (ID. 30642433), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação dos autores, recomendando a majoração da indenização por danos morais de R$ 100.000,00 para R$ 200.000,00 e a concessão de pensão vitalícia à infante A.I.L.D.C., diante da gravidade e irreversibilidade do dano (cegueira bilateral por retinopatia da prematuridade).

Considerando a gravidade e a irreversibilidade da sequela imposta à infante, que resultou na cegueira bilateral, escorada no art. 950, do CC, e a manifestação do Ministério Público, que coaduna com a necessidade de uma reparação mais justa e proporcional ao dano sofrido, entendo por acolher parcialmente o pleito dos autores.

O valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) fixado na sentença a quo se mostra insuficiente para compensar a extensão do dano moral experimentado, que afetará profundamente toda a vida da criança, caracterizando um dano moral direto e reflexo.

A jurisprudência, inclusive, reconhece a configuração de dano estético indenizável em casos de deficiência decorrente de erro médico que altere a forma originária do indivíduo (TJ-DF 07012612020198070002), o que por analogia reforça a necessidade de uma reparação integral por danos morais e estéticos, considerando a gravidade da cegueira.

Assim entende a jurisprudência em casos semelhantes, leia-se:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Erro médico – Sentença que condenou a ré a pagar pensão vitalícia a partir de 14 anos e indenização por danos morais – Apelação da ré – Arguição de cerceamento de defesa – Afastamento – Resposta do perito a quesitos complementares era desnecessária – Prematuridade extrema de menor, nascida com 26 semanas – Internação na UTI neonatal – Prova pericial apurou que o bebê não foi acompanhado por médicos especialistas durante a internação, não foi realizado exame obrigatório ('teste do olhinho'), nem o mapeamento de retina – A falta do atendimento correto causou cegueira bilateral irreversível decorrente de Retinopatia da Prematuridade (ROP) – Falha na prestação de serviços verificada – Presente o dever de indenizar –
Pensão vitalícia de um salário mínimo
a partir de quando a autora completar 14 anos até os 24 anos e após, de 1,5 salário mínimo – Admissibilidade – Art. 950 do CC - Adoção da teoria da perda de uma chance não acarreta automaticamente a redução do valor da indenização, pois verificado que a chance de cura foi reduzida de forma significativa por falha na prestação de serviços – Incidência de correção monetária e juros de mora corretamente determinada – Danos morais – Ocorrência – Sequela grave perdurará até o fim da vida da autora – Circunstância narrada superou o mero aborrecimento – Fixação em
R$ 100.000,00
– Viabilidade – Precedentes jurisprudenciais – Pleito de redução afastado – Honorários de advogado Fixação em 10% sobre o valor da condenação – Admissibilidade - Art. 85, §§ 2º e 9º, do CPC – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO." (TJ-SP - Apelação Cível: 1003973-15.2019.8.26.0281 Itatiba, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 21/11/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2023 - grifos nossos)

Outro julgado reitera a concessão de pensão vitalícia sem limitação de idade em casos análogos:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. Pretensão indenizatória aduzindo falha na prestação de serviços do hospital e equipe médica que deu causa a cegueira da menor, recém-nascida, ante o desenvolvimento de retinopatia de prematuridade. Sentença de parcial procedência que acolheu os pedidos de indenização por danos morais e estéticos da menor, fixando indenização em R$ 1.000.000,00; pensão vitalícia até a menor completar 75 anos, com determinação de constituição de capital de garantia; danos morais em favor da genitora fixados em R$ 500.000,00; bem como ressarcimento de danos materiais comprovados nos autos com despesas médicas. Houve rejeição dos pedidos de pensionamento vitalício em favor da autora/genitora; reparação de danos materiais não conexos com as despesas médicas; cobertura de eventual tratamento a ser descoberto para a patologia; e inclusão no pensionamento de prestações referentes a férias, adicional de férias e 13º salário. Inconformismo de ambas as partes. Inconformismo dos corréus. (...) Dever de indenizar caracterizado. Quantum indenizatório reduzido para a quantia de
R$ 100.000,00 por danos morais e estéticos em favor da menor
, e R$ 50.000,00 em favor da genitora. Montante proporcional e compatível com a extensão do dano. Determinação de constituição de capital de garantia que deve ser mantida. Quanto a pessoa jurídica, a obrigação somente pode ser afastada quando comprovado documentalmente a notória capacidade econômica da executada, questão que deve ser analisada pelo juízo da execução. Inconformismo das autoras. Juros de mora das indenizações por danos morais e estéticos que devem incidir a partir da citação.
Pensão mensal que deve ser mantida em um salário-mínimo, sem limitação de idade
, vez que não se trata de pensão fixada em favor de dependente, mas em favor da própria autora, sendo devida até a data do efetivo óbito. Sentença reformada. Readequação dos ônus sucumbenciais. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS." (TJ-SP - Apelação Cível: 00169089420128260008 São Paulo, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 02/09/2021, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2021 - grifos nossos)

Estes precedentes jurisprudenciais reforçam a adequação da majoração da indenização por danos morais para o patamar pleiteado pelos autores, bem como a necessidade de concessão de pensão vitalícia sem limitação de idade, considerando a irreparabilidade do dano à infante e a necessidade de assegurar sua subsistência e qualidade de vida.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., mantendo integralmente a sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos causados, conforme devidamente fundamentado.

Com relação ao recurso dos autores, CONHEÇO e DOU DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença
a quo
nos seguintes termos:

Majorar a indenização por danos morais
devida à infante A.I.L.D.C. de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
. Tal montante deverá ser pago solidariamente pelas rés HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, e será atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, observados os termos dos artigos 389 e 406 do Código Civil, conforme a redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024, ambos a partir da publicação da sentença.

Conceder pensão vitalícia
em favor da infante A.I.L.D.C., no valor correspondente a
1 (um) salário mínimo
, a ser paga solidariamente pelas rés HOSPITAL LAYR MAIA e HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. A pensão será devida a partir da data do evento danoso (nascimento e diagnóstico da ROP), sem limitação de idade, e deverá perdurar até o efetivo óbito da autora.

Condeno as rés ao pagamento de verba sucumbencial, que ora arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Intime-se. Cumpra-se.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2025